Tribunal: TJDFT
Processo: 0726021-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726021-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO AGRAVADO: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES D E C I S Ã O Em atenção ao quanto estabelece o artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do presente recurso, pelo prazo de 60 dias, tendo em vista a prejudicialidade externa verificada em razão do ajuizamento de ação rescisória – Processo no 0712389-38.2022.8.07.0000 -, que, no momento, afeta a tramitação dos autos de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator